Tribunal: TJMT
Processo: 1029379-49.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029379-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MIGUEL DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.201-97 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, §1º, DO CPC. INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES EM PROPRIEDADE RURAL. MAIOR FACILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRODUÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que inverteu o ônus da prova com base na Teoria da Distribuição Dinâmica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há justificativa para a inversão do ônus probatório, com base no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova foi fundamentada na maior capacidade da agravante na produção de provas técnicas e documentais, em especial registros de imagens de satélite, relatórios de manutenção de equipamentos e demais elementos sob seu controle.

4. O fato de o recorrido ser um grande produtor rural não afasta a sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária, que detém pleno conhecimento dos sistemas elétricos e de sua gestão.

5. A jurisprudência desta Câmara reconhece a aplicabilidade da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova em situações análogas.

6. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 373, §1º, do CPC, não havendo que se falar em onerosidade excessiva ou impossibilidade de produção probatória pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. em face da decisão de ID 169361498 da Ação Indenizatória nº 1001342-48.2021.8.11.0022, em trâmite na Vara Única de Pedra Preta-MT, ajuizada por
Miguel de Moraes Zucato
.

A decisão agravada saneou o processo, fixou os pontos controvertidos e redistribuiu os ônus probatórios nos seguintes termos:
“(a) por ser o autor, ora agravado, consumidor, destinatário final do serviço de distribuição de energia elétrica prestado pela ENERGISA; e b) à luz da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, positivada no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, a ENERGISA possuiria melhores condições para esclarecer o ponto controvertido sobre “o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram a propriedade da autora com a atividade empresarial do requerido”
– sic.

Em suas razões, a Agravante sustenta, que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, pois o Autor/Agravado utiliza da energia elétrica como insumo da sua produção agropecuária e a concessionária não detém melhores condições para esclarecer sobre o nexo de causalidade entre o incêndio ocorrido em setembro de 2020 com eventual conduta da empresa.

Salienta que a inversão do ônus da prova é indevida, pois o Agravado não apresenta provas mínimas dos fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o simples fato do Agravado ser qualificado como consumidor não autoriza a inversão automática do ônus probatório.

Ressalta que o Agravado é proprietário de mais de 2.527 hectares de terra e cria aproximadamente 8.660 cabeças de gados de corte, sendo considerado um latifundiário pecuarista.

Aduz que a prova diabólica é inadmissível, sendo descabida a inversão.

Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tramitação da ação de origem até o deslinde do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, revogando a inversão do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade entre os incêndios que atingiram a propriedade do Agravado e a atividade empresarial da concessionária de energia elétrica.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 246967155).

Contrarrazões em ID 251041668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de manter, ou não, a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo
a quo.

De início, há que se registrar que o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova com base no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, aplicando ao caso a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, e não o regramento do Código de Defesa do Consumidor, confira-se:

“(...) Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor através de seu artigo 6º, inciso VIII[1] concede ao consumidor o direito de inversão do ônus da prova, via de regra estabelecido em desfavor do prestador de serviço.

A relação aqui discutida, salvo melhor juízo, entendo decorrer de relação de consumo, pois o simples fato de a parte autora ser um grande pecuarista e que certamente utiliza energia elétrica ao longo de sua cadeia produtiva não desqualifica sua figura de consumidor final do serviço.

Entretanto, é de bom alvitre registrar que
o dispositivo acima citado não estabelece como regra absoluta a inversão do ônus da prova
, deixando a critério do juiz analisando a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, de acordo com as regras ordinárias de experiências, conceder a inversão do ônus da prova.

Neste sentido,
tenho que ao caso concreto melhor se adeque a
aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova
, entendo que o ponto controvertido n. 1 deva ser esclarecido pela empresa requerida, enquanto que o ponto controvertido n. 2 seja esclarecido pelo autor, aplicando aqui inclusive o que dispõe o artigo 373, §1º do Código de Processo Civil,

(...)

Adoto a referida teoria ao caso concreto em vista de que a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus equipamentos e etc.

Por outro lado, seria diabólico exigir dela que demonstrasse a extensão dos danos sofridos pela parte autora, seja porque não tem acesso a integralidade de seus imóveis, seja porque não conhecia todas as benfeitorias e outros bens devastados pelo(s) incêndio(s) narrados na inicial.

Aqui também há de se levar em consideração que a parte autora, embora consumidor, não possa ser considerada pessoa em situação de hipossuficiência na relação de consumo, trata-se de pessoa com grande poder aquisitivo e que possui acesso a ferramentas para arcar com o ônus que lhe fora atribuído.

Inclusive, em diversas outras ações ajuizadas nesta Comarca, de outros proprietários de áreas rurais afetadas pelo mesmo incêndio narrado no relatório desta decisão, os quais possuem idêntica pretensão do autor desta ação em face da requerida, este juízo assim decidiu e fixou o ônus da prova tendo, em todos os casos, a requerida agravado desta conclusão e, sem exceções ou retoques, foram as decisões deste juízo mantida.”
– sic pág. 130 do ID 246165186.

O artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil autoriza, diante das peculiaridades do caso em concreto, a redistribuição do ônus probatório, ficando ao prudente arbítrio do Julgador aferir o cumprimento dos critérios legais:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso em exame, em que pese o alegado no recurso, não restam dúvidas que a Agravante detém maior capacidade técnica de apresentar as provas documentais e até testemunhais para melhor elucidação do caso, mormente quanto a origem do incêndio de grandes proporções que atingiu a Fazenda Santa Adelaide no mês de setembro de 2020, haja vista que possui informações da rede elétrica oriundas de sistemas e ferramentas que o Agravado não possui qualquer acesso.

O fato do Agravado ser um grande produtor rural não demonstra que o mesmo possui melhores condições de produzir as provas necessárias para sanar o ponto controvertido, consistente no nexo de causalidade entre a origem/causa do incêndio com a atividade empresarial da concessionária Agravante.

Logo, tal circunstância, por si só, evidencia a necessidade de inverter o ônus probatório com base na Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, como feito pelo juízo
a quo.

Inclusive, este foi o posicionamento adotado em casos semelhantes por essa Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Da leitura dos autos, entende-se incide, na hipótese, a regra do art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova como meio para a facilitação da defesa. Há muito tempo doutrina e jurisprudência vem mitigando a distribuição atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demanda representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito. Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. No caso, a parte autora, ora agravante, logrou êxito em fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
. (TJ-MT 10107425520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL - RURAL – EXISTÊNCIA DE CASA EM QUE RESIDEM PESSOAS NO LOCAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CDC E POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE TÉCNICA FRENTE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. A relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90. Tem aplicação do CDC para aqueles que são considerados vulneráveis na relação, havendo presunção de que em se tratando de pessoa física como no caso haja vulnerabilidade econômica, técnica frente a empresa como a Concessionária de Energia Elétrica. O CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do caput, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90 e quanto a Agravante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, § 2º, da mesma norma
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003622-53.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024).

É importante ressaltar que a inversão do ônus da prova,
in casu
, não gera encargo impossível ou excessivamente difícil à Agravante, exceção prevista no §2º do artigo 373 do Código de Processo Civil, uma vez que a concessionária de energia elétrica possui informações e meios técnicos aptos à produção das provas necessárias.

Dessa forma, a decisão recorrida não comporta reforma.

Não obstante, embora a inversão do ônus probatório, é certo que o Autor, ora Agravado, não fica dispensado de produzir provas mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, conforme reiterada jurisprudência sobre o assunto.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025